Tribunal: TJDFT
Processo: 0743593-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência. Reiteração de argumentos anteriores. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração e manteve o indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça feito por pessoa jurídica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se um sindicato faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno pode reproduzir os fundamentos da decisão monocrática quando o agravante apenas repete argumentos anteriores ou não apresenta novos elementos aptos a modificar o entendimento firmado.
4. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil é inaplicável às pessoas jurídicas.
6. A juntada de documentos em sede recursal com o objetivo de suprir a demonstração da hipossuficiência, é inadmissível quando não há justificativa fundada em caso fortuito ou força maior para a apresentação extemporânea da prova.
7. A apresentação de documentos de sindicalizados que não integram a lide é insuficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica requerente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3o, do CPC aplica-se apenas às pessoas naturais. 2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 481/STJ.